Tribunal: STF
Processo: ARE 1541556
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 109).



    Na origem (Doc. 3), trata-se de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ADEMIR SIGNORI BORSSATO (Prefeito do Município de Tatuí), LUPÉRCIO DE ALMEIDA JÚNIOR, LUPÉRCIO DE ALMEIDA NETO, AUTO POSTO LUPÉRCIO DE ALMEIDA e outros, narrando que os réus agiram em conluio para frustrar e fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório, com o intuito de obter, para todos, vantagem decorrente do objeto das aludidas licitações. 



    Afirma o MP-SP que os réus – funcionários e agentes públicos, em conluio com empresas e seus representantes - praticaram várias ações criminosas e lesivas ao erário, dentre elas, “a simulação de compra e venda de combustível, com a emissão de diversas notas fiscais, obtendo assim o valor correspondente à suposta venda junto aos cofres municipais. Também se encontra a fraude e a frustração à competitividade de mercado, e a impossibilidade da livre concorrência e aquisição justa e correta de produto a preço razoável, causando grave prejuízo financeira ao erário municipal” (Doc. 3, fl. 3). 



    Alega que as condutas praticadas pelos acusados causaram grave prejuízo financeiro ao poder público, pois foi adquirido produto com preço superior ao que se encontrava à disposição para aquisição direta (Doc. 3, fl. 4).



    Levando em consideração o valor das compras efetuadas, sustenta que, no caso, deveria ter sido utilizada a modalidade concorrência e não carta convite, mediante o ilegal fracionamento do objeto da contratação, além do pagamento de notas fiscais antes de sua emissão, ausência de entrega do combustível comprado, entre outras irregularidades (Doc. 3).



    Ao final, requer a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa previstas nos artigos 9º, incisos IV, VIII e XII; 10, caput, incisos I, VIII e XII; e 11 da Lei 8.429/1992 às sanções previstas no art. 12, I, II e III, do mesmo diploma legal,



    O juízo singular julgou procedente o pedido inicial (Doc. 83).



    O Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso de Apelação dos ora recorrentes, apenas para individualizar as sanções a eles correspondentes em acórdão assim ementado, na parte que interessa (Doc. 109, fl. 2):



    “1 - APELAÇÃO. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Ajuizamento contra ex-Prefeito e membros da comissão de licitação do município de Tatuí, bem como contra empresas fornecedoras de combustível e seus respectivos sócios. Alegação de que os requeridos, todos em prévio conluio e visando fim comum, frustraram e fraudaram o caráter competitivo de procedimento licitatório, com o intuito de obter, para todos, vantagem decorrente do objeto das aludidas licitações. 



    (…) 



    8 - MÉRITO. 8.1.DISPENSA INDEVIDA DA LICITAÇÃO. Reconhecimento. Fracionamento da compra que, a par de ofender a disposição do art. 23. inciso II. alínea "c" da Lei no 8.429. de 02 de junho de 2002, ainda violou o § 6º do art. 22 do mesmo diploma legal, pois, as Cartas-Convites, no caso, eram endereçadas sempre para as mesmas empresas (que tinham sócios comuns) e que, embora não oferecessem propostas, eram posteriormente escolhidas pelo Prefeito para contratação direta (depois de declarada deserta a licitação). 



    (…)



    10. RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO E DOS FORNECEDORES E RESPECTIVOS SÓCIOS. Reconhecimento. Diferentemente da situação anterior, aqui, o ex-Prefeito autorizava (injustificadamente) o pagamento de produtos que não eram efetivamente entregues pelos fornecedores. Evidência de conluio e caracterização de desvio de verba pública. Nesse caso, não é só a burla à licitação e a contratação (direta e injustificada) de empresas (de preferência do ex-Prefeito), consideradas isoladamente, que surpreendem nesse episódio. Na verdade, é o contexto dos fatos (envolvendo a predisposição demonstrada pelo ex-prefeito e pelos fornecedores em obter facilidades ou vantagens indevidas) que dá o tom de reprovação no aspecto da moralidade administrativa. (...)



    12. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES. Necessidade. Empresas fornecedoras e respectivos sócios que não podem responder pelo prejuízo decorrente do preço da venda de seus produtos (em comparação com aquele vendido pela Distribuidora). Responsabilidade, sob esse aspecto, que abrange apenas o Administrador (ex-Prefeito).



    12.1. Prejuízos decorrentes do desvio de verba. Responsabilidade integral do ex-Prefeito e proporcional dos fornecedores (e respectivos sócios) na medida dos valores recebidos por cada um deles (sem a entrega dos produtos negociados).



    Recursos providos, em parte (em relação ao ex-Prefeito e fornecedores) e integralmente (em relação aos membros da comissão).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 113), foram parcialmente providos relativamente à forma de liquidação da sentença e para afastar a preliminar de prescrição (Doc. 115, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 126), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUPÉRCIO DE ALMEIDA JÚNIOR, LUPÉRCIO DE ALMEIDA NETO e AUTO POSTO LUPÉRCIO DE ALMEIDA alegam, em síntese, que (i) “na relação de pessoas e empresas do "esquema", os recorrentes não são mencionados (...), evidenciando que NUNCA ESTIVERAM participando de quaisquer atos de improbidade praticados pelo Prefeito Municipal e, ou, funcionários públicos municipais” (Doc. 126, fl. 7); (ii) “nunca mantiveram relacionamento pessoal com o Prefeito, para contratação direta, através de cartas-convite, ou outro meio ilegal, denominado nos autos como sendo “conluio”” (Doc. 126, fl. 11); (iii) não houve individualização das condutas dos recorrentes, dificultando, assim, a análise da extensão de suas responsabilidades; e (iv) os recorrentes LUPÉRCIO DE ALMEIDA JÚNIOR e LUPÉRCIO DE ALMEIDA NETO foram absolvidos em ação penal que versava sobre os mesmos fatos.



    O Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 284/STF, ao fundamento de que não foram indicados os dispositivos constitucionais eventualmente violados (Doc. 147).



    No Agravo, os agravantes alegam que houve violação direta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (Doc. 149).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 126, fl. 5):



    “Cumpre consignar Repercussão Geral demonstrada no artigo 102, inciso III, parágrafo 3 .º, incluída na Constituição de 1988, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, diante da relevância jurídica, política, social ou econômica, no momento histórico que ultrapassa o Brasil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Recurso Extraordinário não aponta, de forma clara e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    No que diz respeito à ausência de comprovação e de individualização dos atos ímprobos praticados pelos ora recorrentes, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional, concluiu que os recorrentes agiram em conluio com o ex-prefeito, o qual “autorizava (injustificadamente) o pagamento de produtos que não eram efetivamente entregues pelos fornecedores” (Doc. 109, fl. 4), além de burla ao procedimento licitatório. 



    Assim, deu parcial provimento às apelações dos ora recorrentes (fornecedores) e do ex-Prefeito para “a) estabelecer que o ressarcimento dos danos deve compreender ("a") o prejuízo sofrido pela Administração em razão da aquisição dos produtos com preço das revendedoras; e ("b") o valor referente às verbas desviadas, assim entendidas aquelas pagas sem que houvesse a entrega do produto (e não o valor integral do contrato como havia sido decidido na sentença); b) estabelecer que somente o ex-Prefeito responde pelo ressarcimento do item "a" e que no ressarcimento dos prejuízos do item "b" (ambos deste tópico) deve ser reconhecida a responsabilidade integral do ex-Prefeito e proporcional dos fornecedores (e respectivos sócios) na medida dos valores recebidos por cada um deles (sem a entrega dos produtos negociados)” (Doc. 109, fl. 22). 



    Desse modo, para divergir dos fundamentos formulados pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como examinar o conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Quanto à alegada absolvição em ação penal, não há qualquer referência a tal fato no acórdão recorrido, o que inviabiliza o conhecimento da matéria, ante a falta de prequestionamento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente